Tribunal: TJBA
Processo: 0300745-83.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300745-83.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ANDRESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA PITA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV; ART. 121, § 2°, I E IV, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) EM CONEXÃO COM CRIME HEDIONDO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA CONSTITUCIONAL DOS VEREDICTOS. RECONHECIMENTO FORMAL DE PESSOA PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE. PROVA IRREPETÍVEL POR FALECIMENTO POSTERIOR DA TESTEMUNHA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS PRESTADOS SOB CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA TRIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREMEDITAÇÃO E ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE NA PRIMEIRA FASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PLURALIDADE DE AÇÕES AUTÔNOMAS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), em concurso material, fixando-lhe a pena em 35 (trinta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a realização de novo julgamento por ausência de elementos probatórios seguros quanto à autoria delitiva; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada observou adequadamente os critérios do sistema trifásico, especialmente quanto à proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e se deve ser mantido o concurso material entre os crimes praticados. III. Razões de decidir 3. A decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria delitiva não é manifestamente contrária à prova dos autos quando baseada em reconhecimento formal da vítima sobrevivente, depoimentos harmônicos de testemunhas policiais que tiveram contato direto com a vítima no hospital, e conjunto probatório convergente que demonstra a participação do acusado na empreitada criminosa motivada por disputa entre facções. 4. A materialidade delitiva resulta cabalmente demonstrada por meio de laudo necroscópico que comprova a morte de uma das vítimas por "transfixação encefálica por instrumento pérfuro-contundente (projétil de arma de fogo)" e elementos que comprovam as lesões da vítima sobrevivente, constituindo prova técnica irrefutável. 5. O depoimento da vítima sobrevivente, embora colhido na fase extrajudicial devido ao seu posterior falecimento, constitui prova irrepetível válida quando corroborado por outros elementos de convicção produzidos sob contraditório, não violando o art. 155 do CPP, uma vez que a condenação não se baseou exclusivamente em provas do inquérito. 6. Os depoimentos de agentes de segurança pública mantêm força probante quando prestados sob contraditório judicial e em harmonia com o conjunto probatório, não perdendo credibilidade pelo fato de terem participado das investigações, especialmente em crimes envolvendo organizações criminosas onde testemunhas se mostram intimidadas. 7. A dosimetria da pena na primeira fase deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência, sendo manifesta a desproporcionalidade quando a fração de aumento da pena-base excede significativamente os parâmetros usuais, mesmo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis como culpabilidade e antecedentes criminais devidamente fundamentadas. 8. O incremento da sanção básica deve ser criterioso e fundamentado, considerando que a conduta extrapolou os elementos inerentes ao tipo penal, mas sempre observando a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador e os limites da razoabilidade. 9. O concurso material de crimes configura-se quando o agente, mediante pluralidade de ações autônomas, pratica delitos diversos, ainda que no mesmo contexto temporal, distinguindo-se do concurso formal pela ausência de unidade de conduta, especialmente quando dirigidas contra vítimas diferentes com resultados específicos e bens jurídicos individualizados. 10. Redimensionada a pena-base, com reflexo na pena definitiva que ora fixo em 29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em reconhecimento formal da vítima, depoimentos harmônicos de testemunhas e conjunto probatório convergente, preservando-se a soberania constitucional dos veredictos. 2. O depoimento de vítima falecida colhido na fase extrajudicial constitui prova irrepetível válida quando corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório, não violando o art. 155 do CPP. 3. A dosimetria da pena deve observar rigorosa proporcionalidade na primeira fase, impondo-se redimensionamento quando a fração de aumento excede significativamente os parâmetros de razoabilidade, mesmo com circunstâncias judiciais desfavoráveis fundamentadas. 4. Configura-se concurso material quando verificada pluralidade de ações autônomas dirigidas contra vítimas diversas, ainda que praticadas no mesmo contexto temporal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 70, 121, §2º, I e IV; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 155, 593, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2520978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 02/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 952600/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12/02/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300745-83.2020.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo Apelante MATEUS DOS SANTOS SOUZA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.